Tribunal: TJDFT
Processo: 0746233-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Vistos. Antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 52871820), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, uma vez que a parte autora é menor impúbere, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que faça a inclusão do MPDFT na presente demanda, bem como proceda à retificação do polo ativo, uma vez que o requerente é o menor, representado pelos seus genitores. Cumpra-se. Publique-se.